Tribunal: STF
Processo: HC 57397
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-19
Data de publicação: 1979-10-19

Ementa:
PENAL. PRESCRIÇÃO. PENA CONCRETIZADA NO ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO
PENAL ORIGINARIA. CONDENAÇÃO DO PACIENTE A 3 MESES DE DETENÇÃO, POR
INFRAÇÃO AO ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. OCORRENCIA DA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA, PELO DECURSO DE MAIS DE DOIS ANOS E OITO
MESES, ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENUNCIA E A DATA DA
CONDENAÇÃO.